Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO PENAL – VIAS DE FATO – CONJUNTO PROBATÓRIO – ANÁLISE COMPLEMENTAR DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO – PALAVRA DA VÍTIMA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ATENUANTE – FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO.

1) Conforme pacificada jurisprudência, a versão da vítima em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar possui extrema relevância, sobretudo quando amparada pelos demais elementos probatórios colhidos no inquérito policial.

2) Consoante o sistema do livre convencimento, previsto no art. 155 do CPP, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. Portanto, o juiz não está impedido de considerar, na formação de seu convencimento, também os elementos probatórios colhidos na fase de inquérito.

3) Ainda que o réu tenha exercido em juízo o direito de permanecer em silêncio, faz jus à atenuante em caso de ter confessado perante a autoridade policial, sobretudo quando a confissão tiver influenciado no convencimento do julgador (Súmula 545 do STJ).

4) Apelação parcialmente provida.